Tribunal: TJDFT
Processo: 0740800-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDIVIDUAL CONTRA O DISTRITO FEDERAL E O IPREV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ao contrário do que decidiu o d. Juízo a quo, não se trata de cumprimento individual de ação coletiva, mas de sentença individual em ação de conhecimento, razão pela qual viável a inclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, majorados na fase recursal.
2. O pedido de expedição de precatórios distintos para cobrança dos honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença não merece acolhimento, por burlar o critério de limite de valor estipulado na Constituição Federal, no art. 100, § 8o, da CR/88, e os percentuais escalonados previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC/15 para a cobrança de honorários em face da Fazenda Pública.
3. O pedido formulado não busca regularizar eventual erro ocorrido, mas tão somente favorecer a sociedade de advogados e/ou advogado com o fracionamento dos valores e não observância dos limites impostos pelos arts. 100, § 8o, da Constituição Federal e 85, §§ 3o e 4o, do CPC/15, o que se reputa indevido.
4. In casu, o valor total dos honorários advocatícios sucumbenciais (fase de conhecimento e fase de cumprimento de sentença) deve ser pago por requisitório em nome da sociedade de advogados.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.